Tribunal: TJMT
Processo: 1002365-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002365-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), GISLEIA SERRA DE OLIVEIRA - CPF: 448.967.271-34 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
DUILIO PIATO JUNIOR

AGRAVADA:
GISLEIA SERRA DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INADIMPLÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte devedora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR

contra a decisão proferida na
Ação Monitoria (Execução de Sentença) nº 0008646-42.2002.8.11.0003
ajuizada em face de
GISLEIA SERRA DE OLIVEIRA
,
que indeferiu
a pretensão da parte exequente, uma vez que a inclusão de indisponibilidade de bens, realizada junto à CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens), é medida de caráter gravoso e excepcional.

Sustenta o agravante que
se trata de Execução de Título Judicial – Cumprimento de Sentença nº 0008646-42.2002.8.11.0003, em trâmite pela Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, interposta pela exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em face da executada, ora agravada.

Alega que a executada/agravada fora devidamente intimada a pagar o montante devido e quedou-se inerte, motivo pelo qual prosseguiu-se a demanda executiva na tentativa de expropriação de bens para quitação da dívida.

Salienta que em junho/2007 foi deferida a penhora online em contas da executada/agravada, tendo sido infrutífera e requereu-se a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Após, nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros foi deferida, mas restou em mais uma tentativa frustrada.

Aduz que foi realizada nova penhora on-line em contas de titularidade da executada/agravada, que restou infrutífera e nova busca de veículos no CPF da executada, sendo mais uma vez tal tentativa frustrada. Assim, requereu-se a quebra do sigilo fiscal da requerida e novas penhoras on-line foram requeridas e realizadas, bem como nova busca de veículos vinculados ao CPF da executada/agravada, restando infrutuosas para quitação da dívida as diligências (ID 57571676 e 157571677).

Destaca que houve o pedido e deferimento da suspensão da demanda, como também, foi noticiada a quitação do débito junto à exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, e prosseguiu-se a demanda apenas em razão do valor devido à título de honorários advocatícios de sucumbência do agravante (ID 145033735).

Ressalta que no mês de outubro/2019, foi requerida e deferida nova penhora on-line, que restou negativa. Assim, buscou-se veículos registrados em nome da executada/agravada, nos anos seguintes, bem como foi realizada nova quebra do sigilo fiscal da mesma, e mais uma suspensão da demanda foi deferida, para que o exequente diligenciasse na busca de bens livres e desembaraçados da requerida (ID 157571677).

Salienta que, visando a satisfação da dívida executada, requereu em novembro/2022, a expedição de ordem de indisponibilidade de bens em nome da executada por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), que foi indeferida.

Sob tais argumentos, requer seja
determinada a inclusão de indisponibilidade de bens, via CNIB, no CPF da agravada a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional até o julgamento de mérito do presente recurso e, ao final, o provimento do recurso.

Liminar deferida
para determinar ao juízo
a quo
que providencie a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilização de Bens – CNIB, a fim de que seja realizada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens em nome da executada/agravada
(ID
157729694
).

Contraminuta (ID
160892187
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

ajuizou
Ação Monitória

nº 0008646-42.2002.8.11.0003 - código 294035
em face de
GISLEIA SERRA DE OLIVEIRA,
aduzindo que é credora da executada referente a um contrato de abertura de crédito em conta corrente – cheque especial nº A 0 120/00, com limite de R$ 1.000,00, vinculado a uma nota promissória de R$ 5.000,00, de emissão da requerida, com data de 16/11/2001.

Alegou que esgotou rodos os meios de cobrança e a requerida se negou a efetuar o pagamento do débito.

Assim, ajuizou a ação monitória requerendo o pagamento do valor de R$ 9.090,44, em 22/08/2002.

Sustentou que nos anos seguintes prosseguiu a demanda executiva na tentativa de expropriação de bens da parte executada, e em setembro/2017, a COOPERATIVA DE CRÉDITO informou que a executada liquidou a dívida, motivo pelo qual o feito deveria prosseguir apenas em relação aos honorários, devendo ser realizada a alteração do polo ativo para constar o nome do advogado, DUILIO PIATO JUNIOR.

O magistrado singular extinguiu a demanda em relação a COOPERATIVA, determinando que no polo ativo da ação deveria constar o nome do advogado DUILIO PIATO JUNIOR (ID 15757167).

Consta dos autos que após várias tentativas de expedição de ofícios BACENJUD, RENAJUD, INFORJUD, Receita Federal e Registro de Imóveis nos anso de 2019 a 2022 (ID’s 157571673, 575716778, 575716779, 1575716770), não houve êxito para quitação da dívida.

Salientou que em janeiro/2023, requereu a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF da executada/agravada, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, ferramenta que está colocada à disposição do Juízo tendo em vista o disposto no Provimento de n. 37/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ao analisar o pedido, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari
, indeferiu a pretensão da exequente, conforme relatado
.

Inconformado, recorre a parte exequente.

Pois bem.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre os bens oferecidos em garantia, uma vez que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

O artigo 139, inc. IV, do CPC/15, dispõe que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

No caso, o Provimento n.º 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a qual, nos termos do art. 2º, tem por "
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
".

Salienta-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Assim, é o caso de manter a indisponibilidade do patrimônio da parte agravante, uma vez que embora o art. 805 do CPC/15 estabeleça que o juiz deva determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, devendo o julgador atuar no sentido de possibilitar ao exequente satisfazer o seu crédito.

Com efeito, diante da inércia da agravada que não efetuou o pagamento do débito, bem como considerando as tentativas infrutíferas de encontrar bens penhoráveis da executada, eis que a ação tramita desde o ano de 2002, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e efetividade à tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. CNIB constitui importante instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Diante da inércia do devedor que, mesmo citado e intimado, não respondeu a nenhum ato, resistindo há mais de 18 (dezoito) anos ao pagamento da dívida, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional.
(TJ/MT 10095748120228110000, Relatora DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ/PR, AI: 00126015120228160000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento n.º 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.ª Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

Por fim, em relação à alegação de que os bens pertencem a terceiros, ressalta-se que não cabe à parte agravante postular direito de terceiro em nome próprio.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
determinar a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilização de Bens – CNIB, a fim de que seja realizada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens em nome da executada/agravada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023